Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-57.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001951-57.2018.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS
59 ANOS.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETALIDADE RECURSAL
REJEITADA.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL DESARRAZOADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO
A
OS PRINCÍPIOS DA
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO.
ESTATUTO DO IDOSO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001951-57.2018.8.05.0191
,

figurando como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelado
EVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,

REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.